Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS E FRAÇÃO REDUTORA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais interpostas em face de sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) se houve violação de domicílio, capaz de ensejar a nulidade das provas e consequente absolvição; (ii) se é possível reconhecer a atenuante da confissão; (iii) o cabimento do tráfico privilegiado e a adequação da fração redutora aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos ter sido a atuação policial embasada em fortes indícios da prática de delito - configurando a exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado, podendo servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.
6. Tendo sido consideradas a natureza, variedade e quantidade da droga apreendida na majoração da pena-base, as mesmas circunstâncias não podem servir para modular a fração redutora pelo tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem.
7. Para o afastamento do tráfico privilegiado com base em anotações de atos infracionais devem ser demonstradas: a) a gravidade da conduta pretérita; e b) a razoável proximidade temporal (contemporaneidade) com o deito em apuração.
8. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo ou não confirmada perante a autoridade judicial, pode ser utilizada para formação do convencimento acerca da autoria delitiva. Utilizado o teor da confissão extrajudicial na fundamentação da sentença condenatória, cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Preliminar rejeitada.
_________________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016; STJ, AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020; AgRg no HC n. 612.884/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020; EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021; TJDFT, Acórdão 1789532, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023; Acórdão 1827944, 07003021320238070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024; Acórdão 1728913, 07150242320218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023; Acórdão 1934547, 0709586-25.2022.8.07.0019, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 31/10/2024.